Tribunal: TJES
Processo: 5024906-58.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024906-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MATHEUS TEDOLDI SARCINELLI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024906-58.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
MATHEUS TEDOLDI MARTINELLI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE PLANTÃO JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora requer a condenação do Estado ao pagamento de plantões judiciários trabalhados nos seguintes meses dezembro/2015, julho/2016, dezembro/2016, julho/2017 e novembro/2017, cujo direito foi reconhecido por meio do Acórdão oriundo do Mandado de Segurança COLETIVO nº 0018452-40.2015.8.08.0000, proposto pelo Sindicato dos Servidores do Judiciário contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), já transitado em julgado.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral, para condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO DO SANTO no pagamento ao requerente das gratificações de plantão judiciários correspondentes aos dias: 18/12/2015 (presencial), 20/12/2015 (presencial), 16/07/2016 (sobreaviso com ocorrência), 17/07/2016 (presencial), 18/12/2016 (presencial), 10/06/2017 (presencial), 11/11/2017 (presencial) e 15/11/2017 (presencial), que perfazem o montante de R$ 6.281,88 (seis mil e duzentos e oitenta e um reais e oitenta e oito centavos), conforme cálculos de ID 45186360, acrescidos de juros de mora de a contar da citação e atualização monetária a contar do respectivo vencimento, de acordo com os índices aplicáveis à Fazenda Pública.

3. O Estado interpôs recurso inominado, pugnando preliminarmente, pela nulidade da sentença, sob a alegação de que a sentença ignorou o requerimento de produção de prova.

4. Indefiro a preliminar suscitada, vez que, da análise dos autos, verifica-se que os dias de plantão, cujo pagamento pretende o autor, não foram usufruídos, conforme se comprova de forma inequívoca pela ficha funcional do servidor, já acostada aos autos sob o ID nº 45185680. Consta expressamente do referido documento a informação de que o gozo das folgas foi obstado em razão do ajuizamento de ação judicial, posteriormente transitada em julgado sem resolução de mérito. Diante disso, mostra-se desnecessária a expedição de ofício ao TJES, como pretende o Estado, porquanto já se encontra devidamente comprovado nos autos que as folgas não foram gozadas.

5. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

6. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, Lei nº 9.099/95. Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)